Tribunal: TJMT
Processo: 1040837-76.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040837-76.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (EMBARGADO), ESPACO EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE EIRELI - EPP - CNPJ: 01.880.954/0001-07 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA A SER DEFINIDA NA FASE PRÓPRIA – EMBARGOS COM CARÁTER INFRINGENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, excluiu valores referentes à IPTU proporcional, e converteu a condenação em ilíquida, determinando a apuração do quantum em liquidação por arbitramento, mantendo os encargos contratuais.

II – Questão em discussão

Verificar a existência de obscuridade no acórdão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária a serem aplicados na fase de liquidação, bem como a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III – Razões de decidir

Inexiste obscuridade quando o acórdão apresenta comando claro e remete à fase de liquidação por arbitramento a definição concreta dos critérios técnicos de cálculo, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou antecipar debates próprios da fase executiva.

IV – Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“
Não configura obscuridade o acórdão que, ao converter a condenação em ilíquida, remete à fase de liquidação por arbitramento a definição dos critérios de juros e correção monetária previstos contratualmente, sendo incabível o uso de embargos de declaração com finalidade infringente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Espaço Editora Gráfica e Publicidade Eireli – EPP
em face do
v. acórdão

proferido por esta

Terceira Câmara de Direito Privado
, que, ao julgar o recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual c.c cobrança de aluguéis e encargos locatícios,
rejeitou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional
e, no mérito,
deu parcial provimento ao recurso
, para excluir da condenação os valores relativos ao “IPTU proporcional” dos exercícios de 2013 a 2017,

determinando a apuração do quantum em sede de
liquidação por arbitramento
, mantendo, contudo, a responsabilidade da locatária pelo pagamento dos aluguéis e encargos contratuais, bem como a validade da multa moratória de 10% e dos encargos legais.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
obscuridade
no acórdão quanto aos
critérios de incidência de juros de mora e correção monetária
a serem observados na fase de liquidação, argumentando que, embora o julgado tenha afastado a planilha unilateral e remetido a apuração do débito à liquidação por arbitramento, teria permanecido impreciso ao afirmar que os encargos moratórios incidirão “nos termos pactuados”, sem definir de modo claro o marco inicial dos juros de mora
,
a forma de incidência da correção monetária e a prevenção de eventual duplicidade de atualização (bis in idem), especialmente em relação a demonstrativos anteriormente apresentados nos autos.

Sustenta que tal indefinição pode gerar insegurança jurídica e novos incidentes na fase executiva. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para esclarecimento expresso desses parâmetros. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento

de diversos dispositivos legais, notadamente os arts. 373, I; 489, §1º, IV; 509, §2º; 510; 85 e 86, todos do CPC com vistas a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID n. 336525354, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de

janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
obscuridade

no acórdão quanto aos
critérios de incidência de juros de mora e correção monetária
na fase de liquidação, alegando que o julgado, ao manter tais encargos “nos termos pactuados”, não teria definido, de forma expressa, o marco inicial de sua incidência nem estabelecido balizas aptas a evitar eventual duplicidade de atualização. Requer, assim, a integração do acórdão. Subsidiariamente, pleiteia o
prequestionamento

de diversos dispositivos legais, com vistas a eventual interposição de recursos excepcionais.

Contudo, o exame do acórdão embargado, não se verifica a alegada
obscuridade
.

Com efeito, o acórdão embargado apresenta comando claro e inteligível ao afirmar que a condenação foi convertida em ilíquida, devendo o
quantum
ser apurado em
liquidação por arbitramento
, ocasião em que os parâmetros contratuais e legais serão aplicados sob fiscalização técnica e contraditório.

A determinação de que os juros e a correção monetária incidirão “nos termos pactuados” não encerra ambiguidade ou imprecisão, mas, ao contrário, remete expressamente às cláusulas contratuais já conhecidas pelas partes, cuja aplicação concreta deverá ser objeto de exame técnico na fase própria.

A liquidação por arbitramento, por sua própria natureza, pressupõe a apuração detalhada dos critérios de cálculo, não sendo exigível que o órgão julgador antecipe, no acórdão, todos os marcos temporais e fórmulas aritméticas a serem adotadas, sob pena de esvaziar a função da fase liquidatória. Eventuais alegações de
bis in idem
, excesso ou incorreção de cálculos constituem matérias típicas da liquidação e da execução, não caracterizando obscuridade do julgado.

Ressalte-se, ademais, que os embargos revelam nítida pretensão de
influenciar o conteúdo do
decisum
, buscando delimitar previamente critérios que não foram objeto de omissão, mas deliberadamente remetidos à fase de liquidação, o que evidencia o caráter
i
nfringente

do recurso, incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

No que concerne ao pedido de

prequestionamento
, igualmente não assiste razão à embargante. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no caso. Inexistindo omissão material, descabe a integração pretendida apenas para fins formais.

Diante desse contexto, conclui-se que
não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, devendo ser mantido incólume o acórdão embargado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026